Tribunal: TCU
Processo: 024.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Andreia Karla de Souza Justino contra o Acórdão 4.204/2022-TCU-1a Câmara, de relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Andreia Karla de Souza Justino contra o Acórdão 4204/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, de ofício, a prescrição em favor da Sra. Andreia Karla de Souza Justino, com fundamento no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4204/2022-TCU-Primeira Câmara , em relação a Sra. Andreia Karla de Souza Justino; 9.3. determinar o arquivamento em relação à recorrente, nos termos do art. 11, da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência da deliberação aos interessados.